Tribunal: TJMT
Processo: 1011581-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011581-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ATTO AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.509.017/0003-05 (AGRAVANTE), BOULHOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.436.735/0001-01 (AGRAVADO), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (AGRAVADO), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (AGRAVADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ATTO AGRICOLA LTDA

AGRAVADOS:
CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA

BOULHOSA & CIA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLÊNCIA - CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA - CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte devedora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATTO AGRICOLA LTDA

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1003964-02.2019.8.11.0045
ajuizada em face de
CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA, PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (fiadores/devedores solidários) e BOULHOSA & CIA LTDA
,

que
indeferiu a pretensão de inclusão de indisponibilidade de bens, realizada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, salientando que já houve pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD com resultado negativo, de modo que determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, § 1°, do CPC/15, pelo período de 1 (um) ano.

Sustenta a agravante que
distribuiu a execução em 14/08/2019 na tentativa de receber valores que os agravados devem, referentes aos contratos: a) um Contrato de Compra e Venda de Sementes de Soja, firmado em 15/07/2018, referente aos pedidos nº 02176/00157 e 02298/00157, no valor de R$ 621.703.35 (seiscentos e vinte e um mil setecentos e três reais e trinta e cinco centavos), a ser pago em quatro parcelas, conforme Clausula Segunda; e das quatro parcelas devidas, a primeira parcela referente ao pedido nº 02298/00157, com vencimento em 30/08/2018, foi objeto de renegociação representada pelo instrumento Particular de Acerto de Contas, Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado em 19/02/2019, no valor de R$ 115.902,89 (cento e quinze mil novecentos e dois reais e oitenta e nove centavos), cujo vencimento passou para 30/03/2019; e b) um Contrato de Compra e Venda de Sementes de Soja, firmado em 26/09/2018, referente ao pedido nº 02348/00157, no valor de R$ 89.201,02 (oitenta e nove mil duzentos e um reais e dois centavos), a ser pago em duas parcelas, conforme Clausula Segunda (ID’s 22596752 e 22596772 – autos de origem).

Alega que considerando os dois contratos de compra e venda de sementes de soja e o instrumento de renegociação e confissão de dívida da primeira parcela renegociada e com vencimento prorrogado, a exequente/agravante possui um crédito contratado com os executados, de R$ 753.655,38 (setecentos e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), sem correção, multa ou juros.

Salienta que houve diversas tentativas de buscas de bens, consoante se afere nas buscas de bens dos autos, como Penhora SISBAJUD – ID 99820547 - autos de origem; Penhora RENAJUD – ID 96660302 – autos de origem; e SERASAJUD – ID 112428825 - autos de origem.

Aduz que houve busca nas 48 (quarenta e oito) ações existentes em face dos executados, mas todas as tentativas restaram infrutíferas, pois as ações em que existem créditos destes estão sendo extintas por falta de pagamento das custas processuais.

Destaca que a busca de bens para o pagamento do crédito da agravante foi incessante e realizadas de todas as formas, porém, todas infrutíferas. Desse modo, visando a satisfação da dívida executada, a ora agravante requereu a expedição de ordem de indisponibilidade de bens em nome dos executados por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), que foi indeferida.

Ressalta a presença da fumaça do bom direito, uma vez que há justo receio de prejuízos instaurados pela decisão que indeferiu a utilização do CNIB, para assegurar o direito exequendo e aplicar os princípios constitucionais que amparam o processo executivo e o perigo da demora é manifesto, pois a busca de bens pelos meios já utilizados, na esfera do Município e do Estado tem restado infrutíferas, e os executados intimados a apresentarem bens, insistem na inexistência, sem no entanto justificar de forma plausível sua alegação, o que poderá acarretar danos irreparáveis a empresa agravante.

Sob tais argumentos, requer seja
determinada a imediata realização da indisponibilidade dos bens dos executados/agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

A liminar foi
deferida para determinar ao juízo a quo que providencie a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilização de Bens – CNIB, a fim de que seja realizada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens em nome dos executados/agravados (ID 169562167).

Sem contraminuta (ID

184930151
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravante
ATTO AGRICOLA LTDA

ajuizou a

Execução de Título Extrajudicial nº 1003964-02.2019.8.11.0045
contra os requeridos/agravados
BOULHOSA & CIA LTDA CX CONSTRUÇÕES LTDA
,
CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA, PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (fiadores/devedores solidários),
aduzindo que
é credora dos executados, tendo como fundamento jurídico dois contratos de compra e venda de sementes de soja e uma confissão de dívida:

- Um Contrato de Compra e Venda de Sementes de Soja, firmado em 15 de Julho de 2018, referente aos pedidos n.ºs: 02176/00157 e 02298/00157, no valor de R$ 621.703.35 (seiscentos e vinte e um mil setecentos e três reais e trinta e cinco centavos), a ser pago em quatro parcelas, conforme quadra 2.2 da Clausula Segunda; Das quatro parcelas devidas nesse contrato, a primeira parcela referente ao pedido n.º: 02298/00157, com vencimento em 30/08/2018, foi objeto de renegociação representada pelo instrumento Particular de Acerto de Contas, Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado em 19 de Fevereiro de 2019, no valor de R$ 115.902,89 (cento e quinze mil novecentos e dois reais e oitenta e nove centavos), cujo vencimento passou para 30/03/2019;

-Um Contrato de Compra e Venda de Sementes de Soja, firmado em 26 de Setembro de 2018, referente ao pedido n.º: 02348/00157, no valor de R$ 89.201.02 (oitenta e nove mil duzentos e um reais e dois centavos), a ser pago em duas parcelas, conforme quadro do item 2.2 da Clausula Segunda.

Alegou que o crédito da exequente está representado cinco Notas Promissórias, emitidas para garantia dos negócios jurídicos firmados entre as partes:

1) Uma NP com vencimento em 15 de outubro de 2018 no Valor de R$ 146.756,13 (cento e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos);

2) Uma NP com vencimento em 30 de Março de 2019 no Valor de R$ 200.897,67 (duzentos mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos);

3) Uma NP com vencimento em 30 de Março de 2019 no Valor de R$ 44.600,51 (quarenta e quatro mil seiscentos reais e cinquenta e um centavos);

4) Uma NP com vencimento em 30 de Abril de 2019 no Valor de R$ 200.897,67 (duzentos mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos);

5) Uma NP com vencimento em 30 de Abril de 2019 no Valor de R$ 44.600,51 (quarenta e quatro mil seiscentos reais e cinquenta e um centavos). (ID’s 22596784 – autos de origem);

Salientou que o valor total contratado pelas partes, representados pelos títulos de crédito que aparelham a presente, é de R$ 753.655,38 (setecentos e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), dos quais os executados pagaram somente o valor de R$ 514.786,14 (quinhentos e catorze mil, setecentos e oitenta e seis reais e catorze centavos), mediante transferência bancária e permuta, e sobre esses pagamentos a exequente deu quitação até a quantia paga.

Ressaltou que o valor do débito, acrescido da multa contratual de 10% (dez por cento), juros de mora e correção monetária, pelo INPC, importa em R$ 335.619,05, valor este que deve ser corrigido nos mesmos termos, até o efetivo pagamento pelos executados.

Assim, ajuizou a ação monitória postulando pelo pagamento do valor de R$ 335.619,05,
no prazo de 03 (três) dias, bem como fosse deferida a penhora, via sistema BACENJUD.

Na decisão de ID 22716202, o magistrado determinou a citação dos executados para efetuarem o pagamento da dívida.

Após várias tentativas de citação dos requeridos, a empresa executada, na pessoa do Sr. CARLOS G.F. BOULHOSA foi citada em outubro/2020 (ID
40518581)
, mas deixou de pagar o débito e apresentar defesa
.

No ID

99820547, foi efetuada a pesquisa SISBAJUD e RENAJUD, mas sem êxito.

No ID
110930881, foi deferido o pedido de inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes - SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3°, do CPC/15.

No ID 112056752, a parte requereu a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF dos executados junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme Provimento de boa-fé a fazer a 37/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de MT.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Cassio Luis Furim
, indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, a parte exequente recorre.

Pois bem.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Salienta-se que a indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB importa em instrumento foi regulamentado, conforme Provimento nº 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sendo que nos termos do art. 2º, tem por “finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.

Observa-se que a Central Nacional como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional.

Assim, é o caso de manter a indisponibilidade do patrimônio dos agravados, uma vez que embora o art. 805 do CPC/15 estabeleça que o juiz deva determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, devendo o julgador atuar no sentido de possibilitar ao exequente satisfazer o seu crédito.

Com efeito, diante da inércia da parte agravada que não efetuou o pagamento do débito, bem como considerando as tentativas infrutíferas de encontrar bens penhoráveis dos executados, eis que a ação tramita desde o ano de 2019, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e efetividade à tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. CNIB constitui importante instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Diante da inércia do devedor que, mesmo citado e intimado, não respondeu a nenhum ato, resistindo há mais de 18 (dezoito) anos ao pagamento da dívida, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional.
(TJ/MT 10095748120228110000, Relatora DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ/PR, AI: 00126015120228160000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento n.º 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.ª Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
determinar a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilização de Bens – CNIB, a fim de que seja realizada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens em nome dos executados/agravados
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023